Tribunal: TJDFT
Processo: 0711279-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITO ORIUNDO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO À PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO. VERIFICAÇÃO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CABIMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
1. Erro material é aquele aferível de plano, decorrente de evidente e claro equívoco cometido pelo órgão julgador, inexistindo reapreciação de questões ou prolação de nova decisão. Trata-se de vício sanável a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme preceitua o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil. 1.1. Deve ser corrigido, de ofício, erro material constante da parte dispositiva da r. sentença, para o fim de excluir a menção à suspensão da exigibilidade de pagamento das verbas de sucumbência, tendo em vista que o benefício da gratuidade de justiça não fora concedido aos embargantes.
2. Consoante entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de mútuos bancários destinados à pessoa jurídica, com vistas à utilização dos recursos como capital de giro e/ou incremento à atividade comercial exercida, não são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que torna inviabilizada a inversão do ônus da prova, porquanto ausentes, inclusive, os requisitos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, e atrai a aplicação da distribuição estática do ônus da prova.
3. O artigo 798, parágrafo único, do Código de Processo Civil, aponta os requisitos do demonstrativo de débito que deve acompanhar a petição inicial da execução. 3.1. Constatado que a execução, acompanhada dos documentos apresentados pelo embargado, preenche os requisitos legais, trazendo todos os elementos relacionados à operação efetuada entre os apelantes e a instituição financeira, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em impossibilidade de verificação da correção do valor cobrado.
4. Para a configuração da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no artigo 918, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é necessária a prova inconteste de dolo ou culpa grave na atuação da parte, evidenciando sua intenção de criar obstáculos à atuação do Poder Judiciário ou tumulto ao andamento processual. 4.1. Não obstante a fragilidade da tese defendida pelos embargantes, tal fato não conduz, por si só, à conclusão de que os embargos tenham sido opostos com o intuito meramente protelatório, a ponto de permitir a imposição de multa por ato atentatório à justiça.
5. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Erro material corrigido de ofício.